Tribunal: TJMT
Processo: 0001077-10.2017.8.11.0085
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001077-10.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento, Conversão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 327.781.471-87 (APELADO), KEOMAR GONCALVES - CPF: 651.781.301-20 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCENIR LIMA DA COSTA - CPF: 995.518.029-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS MORATÓRIOS – ARTIGO 1º-F DA LEI Lei nº. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO INPC – TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária.

2 – Com base nos temas 905 do Superior Tribunal de Justiça, e 810 do Supremo Tribunal Federal, os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, a rigor do 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a correção monetária, por sua vez, incide pelo INPC, a contar do vencimento de cada prestação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1077-10.2017.8.11.0085

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
ANTONIO DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte,

que, nos autos da Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez, proposta contra
Antonio de Araújo
,

julgou parcialmente procedente os pedidos realizados, no intuito de reestabelecer o auxílio-doença, desde a data da respectiva cessação, com incidência de juros de mora a partir da citação aplicados à caderneta de poupança, acrescido, ainda de correção monetária, com índices oficiais de remuneração básica.

Condenou, ainda, o Apelado no pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, em atenção à Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS, em seu apelo, insurge-se apenas com relação aos índices adotados a título de atualização monetária e juros moratórios, a dispor que estes devem ser fixados em consonância ao previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Dessa maneira, requer a reforma do ato sentencial, apenas para que sejam modificados os índices relativos aos juros moratórios e correção monetária.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 122876798 – fls. 177/179, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 127970189, manifesta-se no sentido que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte,

que, nos autos da Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez, proposta contra
Antonio de Araújo
,

julgou parcialmente procedente os pedidos realizados, no intuito de reestabelecer o auxílio-doença, desde a data da respectiva cessação, com incidência de juros de mora a partir da citação aplicados à caderneta de poupança, acrescido, ainda de correção monetária, com índices oficiais de remuneração básica.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão a ser visualizada neste momento, qual seja, a necessidade de reajustar os índices adotados para os juros moratórios e correção monetária.

Pois bem.

O Apelante, INSS, em seu apelo, pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, no que tange aos juros e à correção monetária.

Com efeito, o apelo do INSS merece parcial provimento, no que concerne aos juros moratórios, consoante passo a demonstrar.

Isso porque
,
no que concerne

a fixação dos juros de mora deve ser estabelecido na forma prevista no
1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida, e
deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº
11.960
/09, que deu nova redação ao artigo
1º-F
da Lei nº
9.494
/97, consoante decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 507 DO STJ.

1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.

4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.

5.
As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/1991, com as alterações da Lei nº 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei nº 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).

7. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/4/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, no intuito de determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros moratórios observem os temas 905 do Superior Tribunal de Justiça, e 810 do Supremo Tribunal Federal.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022